Tribunal: TCU
Processo: 033.680/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 468/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 146, §§ 1o e 2o, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido formulado pelas empresas Delurb Ambiental Ltda. e Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda., de serem consideradas como partes interessadas, sem prejuízo de autorizar, caso requeiram, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; c) expedir a determinação constante do item 1.6; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP-RJ) /Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação constante do item 1.6. 1. Processo TC- Processo 033.680/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Comando da Aeronáutica; Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tabitha Neves dos Santos (OAB/RJ 223.210) e Giorgio Pierson Oliboni (OAB/RJ 151.970). 1.6. Determinar ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP-RJ) /Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, caso deseje dar continuidade ao Pregão SPR 12/2020, retorne à fase de análise e julgamento de propostas e anule o ato de desclassificação da empresa Delurb Ambiental Ltda. (CNPJ 24.219.106/0001¿49), informando ao TCU, no prazo de até 15 (quinze) dias, os encaminhamentos realizados.